Tribunal: TJMT
Processo: 1021944-49.2023.8.11.0003
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS OPERANDI E CONTEXTO DE DEPREDAÇÃO. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação Criminal interposto pelas rés condenadas pela prática de lesão corporal leve (art. 129, caput, do CP) à pena de 04 meses de detenção. A defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando fundamentação inidônea e bis in idem na valoração negativa das circunstâncias do crime, sustentando que o juízo considerou crime não imputado (dano), elementos inerentes ao tipo e idade inferior à legal para idoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a idoneidade da fundamentação utilizada para fixar a pena-base acima do mínimo legal, especificamente se o contexto de depredação patrimonial (com punibilidade extinta), a intensidade da agressão (mordidas) e a "idade avançada" da vítima (não idosa) constituem elementos válidos para o desvalor das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta que demonstre maior reprovabilidade da conduta ou consequências que transcendam os elementos inerentes ao tipo penal, em observância ao princípio da individualização da pena.
4. O contexto fático de invasão domiciliar e depredação do patrimônio da vítima, ainda que a punibilidade do crime de dano esteja extinta, revela um modus operandi mais grave, audacioso e desproporcional, apto a justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime, sem configurar bis in idem.
5. A agressão perpetrada mediante mordidas e arranhões denota intensidade de sofrimento físico e constrangimento que extrapolam a normalidade do tipo penal de lesão leve. Da mesma forma, a vulnerabilidade da vítima decorrente de sua condição pessoal (idade avançada), ainda que não configure a agravante legal etária, autoriza o incremento da pena-base por evidenciar maior covardia na ação delituosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença condenatória e a dosimetria aplicada.
Tese de julgamento:
1. "A extinção da punibilidade de crime conexo (dano) não impede que o contexto fático seja utilizado para valorar negativamente as circunstâncias do crime de lesão corporal, evidenciando maior reprovabilidade do modus operandi."
2. "A intensidade da agressão física (mordidas e arranhões) e a vulnerabilidade da vítima (idade avançada, ainda que não idosa) constituem fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base, por extrapolarem as consequências normais e esperadas do tipo penal."
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; art. 129, caput; art. 163 (mencionado).
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 636.877/SP (entendimento sobre modus operandi); STJ, HC 473.896/SC (sobre consequências do crime).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021944-49.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano, Lesão levíssima]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLA BEATRIZ SANTOS DE JESUS - CPF: 060.547.091-00 (APELANTE), WILLIAN DA SILVA VIEIRA - CPF: 045.464.881-22 (ADVOGADO), ELIDA DA SILVA PINTO - CPF: 022.212.261-78 (APELANTE), JURANDI PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 318.213.401-91 (VÍTIMA), Renato Ferreira Nobre (ASSISTENTE), Márcia Edilena Bessa (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS OPERANDI E CONTEXTO DE DEPREDAÇÃO. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Criminal interposto pelas rés condenadas pela prática de lesão corporal leve (art. 129, caput, do CP) à pena de 04 meses de detenção. A defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando fundamentação inidônea e bis in idem na valoração negativa das circunstâncias do crime, sustentando que o juízo considerou crime não imputado (dano), elementos inerentes ao tipo e idade inferior à legal para idoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a idoneidade da fundamentação utilizada para fixar a pena-base acima do mínimo legal, especificamente se o contexto de depredação patrimonial (com punibilidade extinta), a intensidade da agressão (mordidas) e a "idade avançada" da vítima (não idosa) constituem elementos válidos para o desvalor das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta que demonstre maior reprovabilidade da conduta ou consequências que transcendam os elementos inerentes ao tipo penal, em observância ao princípio da individualização da pena.

4. O contexto fático de invasão domiciliar e depredação do patrimônio da vítima, ainda que a punibilidade do crime de dano esteja extinta, revela um modus operandi mais grave, audacioso e desproporcional, apto a justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime, sem configurar
bis in idem.

5. A agressão perpetrada mediante mordidas e arranhões denota intensidade de sofrimento físico e constrangimento que extrapolam a normalidade do tipo penal de lesão leve. Da mesma forma, a vulnerabilidade da vítima decorrente de sua condição pessoal (idade avançada), ainda que não configure a agravante legal etária, autoriza o incremento da pena-base por evidenciar maior covardia na ação delituosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença condenatória e a dosimetria aplicada.

Tese de julgamento:

1.

"A extinção da punibilidade de crime conexo (dano) não impede que o contexto fático seja utilizado para valorar negativamente as circunstâncias do crime de lesão corporal, evidenciando maior reprovabilidade do modus operandi."

2.

"A intensidade da agressão física (mordidas e arranhões) e a vulnerabilidade da vítima (idade avançada, ainda que não idosa) constituem fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base, por extrapolarem as consequências normais e esperadas do tipo penal."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; art. 129, caput; art. 163 (mencionado).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 636.877/SP (entendimento sobre modus operandi); STJ, HC 473.896/SC (sobre consequências do crime).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor de
CARLA BEATRIZ SANTOS DE JESUS
e
ÉLIDA DA SILVA PINTO
, condenadas pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, pela prática do crime de
lesão corporal leve (Art. 129,
caput
, do Código Penal)
, em razão de fatos ocorridos em 22/07/2023, nos quais a vítima, Jurandi Pereira de Oliveira, foi agredida com mordidas e arranhões no contexto de uma invasão e depredação de seu patrimônio.

A r. sentença (ID 310697443) fixou a pena-base das recorrentes acima do mínimo legal, em 04 (quatro) meses de detenção, em razão da valoração negativa das
circunstâncias do crime
, notadamente em função da depredação do patrimônio da vítima, da idade avançada desta e do elevado constrangimento e dor suportados. A punibilidade em relação ao crime de dano, previsto no contexto fático, foi declarada extinta anteriormente por decadência (ação penal privada).

As Recorrentes, em suas razões recursais (ID 310697446), pleiteiam a reforma da dosimetria da pena para que seja fixada no mínimo legal, sustentando que a exasperação é ilegal, visto que se valeu de elementos de crime não imputado (dano), elementos inerentes ao próprio tipo penal (dor e lesões) e da idade da vítima (que não se enquadra no conceito de idoso para fins da agravante legal).

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 310697449), defendeu a manutenção da sentença, alegando a idoneidade da fundamentação e a inexistência de
bis in idem
, pois a valoração se deu com base no contexto de maior reprovabilidade e violência da conduta, que extrapolou a normalidade do tipo penal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares

Conforme a regra geral de hermenêutica penal, a pena-base deve ser fixada com estrita observância ao disposto no art. 59 do Código Penal, e a sua fixação acima do mínimo legal impõe a demonstração de dados concretos e objetivos que desbordem das elementares ínsitas ao tipo penal.

A r. sentença, ao individualizar a pena, destacou as circunstâncias do crime para justificar o acréscimo de 01 (um) mês na pena-base, baseando-se em três pilares: a) a prática contra pessoa de idade avançada; b) a depredação do patrimônio da vítima no momento dos fatos; e c) o elevado constrangimento físico suportado (mordidas e arranhões), que denotam dores intensas e que fogem à normalidade do tipo penal.

Em primeiro lugar, no que tange ao dano patrimonial e ao
modus operandi
, a alegação de
bis in idem
deve ser rejeitada. A extinção da punibilidade do crime de dano (Art. 163 do CP) por decadência não aniquila o fato enquanto elemento circunstancial que integra o contexto fático da lesão corporal. A agressão à integridade física da vítima ocorreu no instante em que esta tentava impedir a ação das acusadas de depredar o portão e o carro (dano). A motivação e o contexto da agressão, que envolveu uma dupla e injusta investida contra a vítima (física e patrimonial) em sua própria residência, revelam um
modus operandi
mais grave e um desvalor de ação que extrapola a mera lesão corporal isolada.

O Superior Tribunal de Justiça admite a valoração negativa das circunstâncias do crime quando o contexto evidencia um maior desvalor da conduta, como a violência exacerbada e desproporcional. A conduta das Apelantes, portanto, não se limitou à ofensa corporal, mas foi mais grave pelo seu cenário e motivação, justificando o sopesamento negativo.

Em segundo lugar, a menção ao elevado constrangimento físico, mordidas, arranhões e dores intensas também se mostra idônea. A r. sentença não qualificou o crime como Lesão Corporal Grave (Art. 129, §§ 1o-3o, CP), mas apenas utilizou a intensidade da dor e do constrangimento (mordidas e arranhões) como prova de que a lesão leve, neste caso concreto, desbordou do sofrimento presumido e inerente ao tipo básico. O trauma psicológico ou o intenso sofrimento da vítima, quando comprovadamente superiores ao que se espera do delito, podem ser utilizados para negativar as consequências do crime ou as circunstâncias do crime, o que foi corretamente feito pelo juízo de origem.

Por fim, quanto à idade da vítima, a defesa tem razão ao afirmar que o ofendido não contava com 60 (sessenta) anos à época dos fatos, não se aplicando, portanto, a agravante do Art. 61, II,
h
, do CP. Contudo, o Juízo sentenciante expressamente utilizou a "idade avançada" para valorar as circunstâncias do crime, e não como agravante legal. A valoração da vulnerabilidade da vítima, por sua condição pessoal (idade, mesmo que inferior a 60 anos), constitui elemento concreto e acidental de maior reprovabilidade da conduta, alinhando-se à jurisprudência que permite a consideração da escolha de vítimas em situação de maior fragilidade para exasperar a pena-base.

Assim, verifica-se que o aumento da pena-base em 01 (um) mês para cada réu (04 meses de detenção no total, face ao mínimo de 03 meses), com fundamento na maior reprovabilidade concreta extraída do
modus operandi
(agressão em contexto de depredação), da intensidade da lesão (mordidas/arranhões) e da vulnerabilidade da vítima (idade avançada), está em consonância com o princípio da individualização da pena e é proporcional ao desvalor da ação e do resultado, não havendo que se falar em ilegalidade ou
bis in idem
. A manutenção da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, para o fim de manter a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, que condenou as Recorrentes CARLA BEATRIZ SANTOS DE JESUS e ÉLIDA DA SILVA PINTO à pena definitiva de 04 (quatro) meses de detenção, substituída por prestação de serviços à comunidade.

Considerando o não provimento do recurso, e em atenção ao disposto no Art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, por estarem assistidas pela Defensoria Pública.

É o voto.

Cuiabá-MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026